Tribunal: TJDFT
Processo: 0738317-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE EXEQUENTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ENVIO CONTADORIA JUDICIAL. VALOR REMANESCENTE. PRECLUSÃO LÓGICA.

1. Se o exequente manifesta concordância com os cálculos da Contadoria Judicial, sem apontar ser devida mais nenhuma quantia, entende-se que os valores depositados eram suficientes para quitação da dívida, de modo que descabe alegação de valor remanescente em momento posterior.

2. Assim, nada obstante o entendimento de que beneficiário da justiça gratuita tem direito à elaboração de memória de cálculos pela Contadoria Judicial, independe da complexidade dos cálculos, nos termos da legislação processual (CPC/15 98 §1o VII) e entendimento do C. STJ, a alegação de valor remanescente foi alcançada pela preclusão lógica.

3. Negou-se provimento ao agravo.